Tribunal: STF
Processo: AI 764190
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: REENQUADRAMENTO. LEIS 
   COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N. 162/95 E 214/96 E DECRETOS MUNICIPAIS 
   N. 2.724/96 E 3.750/01. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.